Tribunal: TJES
Processo: 5001157-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001157-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDECY MARIA DE PAULA SOUZA
RECORRIDO: LUCINEIA MARIA FURLANI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001157-08.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ALDECY MARIA DE PAULA SOUZA
RECORRIDO
: LUCINEIA MARIA FURLANI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICA. LESÃO CORPORAL LEVE. FERIMENTOS NA FACE DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre agressões no interior de um estabelecimento privado. A narrativa descrita nos autos é no sentido de que a autora exercia seu ofício de cabeleireira, mas a ré, insatisfeita com o resultado, iniciou uma série de agressões verbais, que restaram retribuídas, para, na sequência, a ré atingir o rosto da autora com um frasco de alumínio.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 2.000,00. Por sua vez, o pedido de dano estético não restou acolhido.

(3).
A parte autora busca a reforma do ato sentencial, a fim de majorar o dano moral, enquanto que a ré defende a manutenção da sentença.

(4).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não se vislumbra sua ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(5).
No que se refere ao mérito recursal, a s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Portanto, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em especial o reconhecimento do dano moral em si, na medida em que restou identificada que a ré foi a causadora das injustas agressões verbais e físicas contra a autora, que, no momento dos fatos, apenas exercia seu ofício. É relevante destacar que eventual insatisfação com o serviço prestado pela autora deveria ter sido manifestado de modo civilizado e, a tal respeito, por maior aborrecimento gerado em sua imagem, é inconcebível que a ré tenha desferido agressões verbais e física contra a cabeleireira. O dano moral é patente. Por sua vez, é acertado o raciocínio do Juízo singular, na medida em que não existem elementos concretos para a definição do dano estético. Por fim, no tocante ao
quantum
fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00) para fins de indenização pelo dano moral, nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre o valor de condenação.

Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.